Tribunal: TJMT
Processo: 1028957-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028957-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Custas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), LUIS RICARDO BARBOSA BARROS - CPF: 314.048.801-78 (AGRAVANTE), CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS - CPF: 396.475.011-53 (AGRAVANTE), DILSON FERREIRA COELHO - CPF: 241.056.941-20 (AGRAVADO), GERSON CARDOSO - CPF: 177.341.771-15 (AGRAVADO), JULIO CESAR FORTUNATO DE MELO - CPF: 121.246.481-87 (AGRAVADO), ALDAIR DA SILVA SALDANHA - CPF: 034.867.881-91 (AGRAVADO), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (AGRAVADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS - CPF: 362.035.561-49 (AGRAVADO), LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (AGRAVADO), RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS
– INSURGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO
DA DECISÃO SANEADORA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – MATÉRIA FORA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC
–
TAXATIVIDADE MITIGADA
–
INAPLICABILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que indefere o pedido de chamamento do feito à ordem com a manutenção do decidido em decisão saneadora não encontra previsão de recorribilidade no art. 1.015 do CPC e tampouco se reveste da urgência necessária à mitigação do referido dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028957-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS e LUIS RICARDO BARBOSA BARROS

AGRAVADOS: RUBENS PEREIRA DE SOUZA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS
e
LUIS RICARDO BARBOSA BARROS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, proferida nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Perdas E Danos” nº. 0005079-49.2003.8.11.0041, ajuizado por
RUBENS PEREIRA DE SOUZA
e
OUTROS
, rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem ao argumento que a questão impugnada restou bem fundamentada na decisão saneadora.

Os agravantes argumentam que “
a r. decisão objurgada merece ser reformada, pois resta patente que o digno juízo prolator da r. decisão laborou em equívoco, não se atentando ao fato de que a decisão de admissão dos agravados/cessionários (autores) foi também alcançada pela declaração de nulidade objeto da decisão de id.132571068, deixando de existir no mundo jurídico. Não bastasse, os agravados/cessionários voltaram a requerer as suas habilitações no feito, a qual não gozou da apreciação do juízo, o que motivou o pedido de chamamento do feito à ordem. Ao indeferir o pedido formulado pelos agravantes, o juízo a quo impõe prejuízos processuais aos agravantes, daí a necessidade de manejar o presente remédio processual”
(sic).

Sustentam que apresentaram pedido de reconhecimento da prescrição do título originário de cessão de crédito de Id. 154767748, contudo o juízo manteve-se silente quanto ao assunto.

Afirmam que diante da decisão que reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados nos autos a partir do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação que cassou a sentença e determinou a retomada da marcha processual,
“a r. decisão de fls. 534/535, id. 43377418, foi efetivamente alcançada também, o que importa em determinar a intimação dos agravados/autores a fazerem o recolhimento das custas processuais”
(sic).

Aduzem que “
ao tempo da r. decisão de fls. 534/535, id. 43377418, (alcançada pela declaração de nulidade da decisão de id. 132571068), havia a hipótese de pagamento das custas ao final, as quais, em tese beneficiavam apenas os autores primários (hoje os espólios), mas, no decorrer do processo vieram os agravados DILSON, JULIO CESAR e GERSON, os quais não são beneficiários daquela decisão, eis que se dizem detentores de 60% (sessenta por cento) do resultado da ação. Sendo declarado nulos todos os atos processuais a partir do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, mister se faz a determinação judicial para recolhimento das custas processuais, na forma e modo do artigo 290 do CPC”
(sic).

Alegam que “
o art. 233 §2º da CNCG, em vigor, veda em qualquer circunstância o pagamento das custas ao final. Considerando todo o ocorrido, e não tendo o digno juízo a quo se atentado a este detalhe, e determinado o recolhimento das custas processuais, mister que esta Corte aprecie a questão para determinar aos agravados/autores o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito”
(sic).

Requerem, inicialmente, “a
antecipação de tutela a pretensão recursal, na forma do inciso I do art. 1019 do CPC, para determinar a intimação dos agravados/autores a recolher as custas processuais no prazo do art. 290 do CPC, sob pena de extinção do feito. Se assim não entender, o que se admite por força do argumento, se digne em atribuir efeito suspensivo à decisão objurgada, para fins de que o juízo a quo determine a intimação dos agravados/autores a promoverem o recolhimento das custas processuais no prazo de lei”
(sic).

No mérito do recurso, pedem que “
seja dado provimento ao recurso para reforma integral da r. decisão objurgada, para reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição do título dos agravados/cessionários, extinguindo o feito quanto a estes, bem como se não atendida a intimação para recolhimento das custas observando a regra vigente, seja extinta a ação, por ausência dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 18/10/2024, por esta Relatoria (id. 247795165).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, porque a decisão recorrida não está inserida nas hipóteses legais previstas no art. 1.015 do CPC, ressaltando que “
as matérias suscitadas não são passíveis de revisão por meio de agravo de instrumento, nem mesmo nas hipóteses de aplicação da taxatividade mitigada do rol trazido pelo art. 1.015 do CPC, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.704.520/MT
” (sic).

Destaca que “
os agravantes sustentam suposta prescrição do instrumento de cessão que autorizou a inclusão dos agravados no polo ativo do processo de origem, matéria que, além de não encontrar previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não configura qualquer urgência que torne inútil o debate da questão em sede de apelação, e tampouco foi analisada pelo Juízo de Piso”
(sic).

Discorre que “
não cabe conhecimento do recurso no tocante ao pedido de nulidade da decisão que deferiu o recolhimento das custas ao final, seja por ausência de prejuízo aos Agravantes quanto ao conteúdo decisório, seja por ausência de urgência no pedido
” (sic).

Elucida que “
insta mencionar que a alegação de prescrição do instrumento de cessão sequer chegou a ser analisada no feito originário, de forma que sua apreciação por este Eg. Tribunal, em sede de recurso de Agravo de Instrumento, configuraria supressão de instância
” e que “
o Juízo de Piso, na decisão saneadora, entendeu por bem a manutenção dos cessionários no polo ativo da ação, em conjunto com os cedentes justamente por não verificar quaisquer irregularidades nos instrumentos de cessão. Não é demais mencionar que o adquirente ou cessionário do bem litigioso tem assegurado o direito de intervir no processo para assistir o cedente como assistente litisconsorcial, não havendo qualquer prejuízo para os Agravantes na inclusão dos Srs. Dilson, Gerson e Júlio no polo ativo da demanda”
(sic).

Sustentam que “
não bastasse a irrecorribilidade da decisão que autorizou o recolhimento das custas processuais ao final, os Agravantes não trouxeram qualquer fato ou fundamento que autorizasse a conclusão em sentido diverso, sobretudo quando presentes nos autos os requisitos legais autorizadores da benesse concedida aos Agravados
” (sic).

Com tais considerações requerem seja negado conhecimento ao agravo pois fundado em matérias que não constam do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme deduzido em preliminar para, no mérito, desprover o agravo, mantendo-se a decisão agravada.

Preparo recursal recolhido (Id. 245553192).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 10 a 12/12/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido,
por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, além de estar fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que os agravantes se insurgem contra decisão integrativa que em sede de aclaratórios os rejeitou e indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, mantendo a decisão saneadora outrora proferida.

Sustentam os Agravantes no presente instrumento duas teses, quais sejam: a prescrição do Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações e de seu termo aditivo que legitimaram a inclusão dos cessionários dos autores como substitutos processuais e a nulidade da decisão que autorizou o recolhimento das custas processuais ao final.

Analisando o processo de origem, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao reconhecer a nulidade dos atos processuais a partir do retorno dos autos após a decisão do Tribunal, determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a eventual possibilidade de aproveitamento dos atos já praticados (Id. 132571068 – autos de origem).

Todavia, diante da falta de consenso entre as partes, o Magistrado singular, em decisão saneadora (Id. 156946782), impôs a retomada do andamento processual à fase cognitiva, reiniciando o feito a partir da decisão proferida pelo juiz condutor do processo à época, em cumprimento ao acórdão.

Nesse contexto, extrai-se da decisão saneadora que, em conformidade com a nulidade declarada, o Magistrado reexaminou a situação dos cessionários e os manteve na posição de substitutos processuais dos autores originais, até eventual comprovação de nulidade específica da cessão, bem como foi reafirmado o direito da parte autora ao recolhimento de custas ao final do processo.

Dessa decisão saneadora houve oposição de embargos de declaração por ALOÍSIO COELHO DE BARROS e MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS e pedido de chamamento do feito à ordem realizado por LUIZ RICARDO BARBOSA BARROS e CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS, tendo o juízo “a quo” proferido a decisão agravada que
restou consignada nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) No caso, os argumentos declinados pelos Requeridos
ALOÍSIO COELHO DE BARROS e MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS
nos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no id. 159335576
não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões de decidir, providência descabida por essa via.

A decisão embargada apontou expressamente quanto a legitimidade dos inventariantes dos Espólios Autores, como também acerca da eventual omissão/sonegação de bens no inventário, notadamente sobre o crédito decorrente da obrigação ora discutida, que deverá ser resolvida naquela seara.

Destarte, não há qualquer contradição ao indeferir os pedidos dos Embargantes, mormente na parte em que este r. Juízo mantém o recolhimento das custas processuais ao final do processo, sobretudo considerando que inexiste comprovação em sentido contrário à ausência de condição financeira dos Requerentes para prover os custos do processo.

ANTE O EXPOSTO
, na decisão proferida nestes autos não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com aplicação ao Embargante de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

INDFIRO o pedido de "chamamento do feito a ordem"
postulado no id. 160882393 por LUIZ RICARDO BARBOSA BARROS e CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS, haja vista que a decisão restou bem fundamentada quanto a inclusão dos cessionários dos Autores como substitutos processuais.

Por conseguinte,
DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 03/12/2024 as 14H00, ocasião em que as partes também deverão prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, na forma do art. 385, §1º do CPC
(...)”.

Conforme relatado alhures, no presente instrumento os agravantes apenas pugnam pelo reconhecimento da
prescrição do Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações e de seu termo aditivo, bem como a nulidade da decisão que autorizou o recolhimento das custas processuais pelos requerentes ao final.

Ocorre que, quanto à alegada prescrição do título originário de cessão de crédito, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser conhecida e admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na decisão objurgada.

Lado outro, no que concerne ao deferimento em decisão saneadora de pagamento pelos requerentes das custas ao final, a matéria suscitada não é passível

de revisão por meio de agravo de instrumento, nem mesmo nas hipóteses de aplicação da taxatividade mitigada do rol trazido pelo art. 1.015 do CPC, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.704.520/MT.

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Ritos, prevê expressamente os casos em que é possível a interposição do recurso instrumental, sendo certo que nenhum dos seus incisos dispõe acerca da possibilidade de interposição de agravo para revisão da matéria ora impugnada.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça “
mutatis mutandis
”:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC/15 –
ANALOGIA – INCISO V – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XI, do art. 1015, do CPC/15, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que denega o recolhimento de custas ao final do processo, consoante o caso dos autos, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado, não havendo que se falar em contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5º, inc. XXXV, da CF.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação”.
(N.U 1011015-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Cumpre dizer que não se desconhece o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação do rol do citado dispositivo da lei processual, sob o prisma da "taxatividade mitigada" (tese 988 da sistemática dos recursos repetitivos).

Todavia, a tese acolhida no repetitivo partiu de um requisito objetivo, que é a
urgência
que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, possibilitando, assim, a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora do rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, mas sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência.

Ocorre que, no caso em tela, não se vislumbra urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024